Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA ENTRE AS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULADA DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que, em embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir decorrente da desistência do exequente na execução principal, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que a fixação de honorários na presente ação configura bis in idem, pois já houve arbitramento da verba honorária na execução, da qual os embargos são acessórios. Postula, assim, a exclusão da nova condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da autonomia processual entre os dois feitos e da extinção superveniente da demanda por desistência do exequente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema Repetitivo no 587), reconhece a autonomia relativa entre a execução e os embargos à execução, admitindo a fixação de honorários advocatícios em ambos os feitos, desde que a soma das verbas não ultrapasse o limite máximo previsto no CPC.4. O art. 85, §10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa ao processo, consagrando o princípio da causalidade.5. A extinção da execução por desistência do exequente, com a consequente perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução, justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários também nesta ação, nos termos do art. 90 do CPC.6. A cumulação dos honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, fixados em percentuais compatíveis, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do TJDFT e do STJ, não configurando bis in idem.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 10 e 11; 90; 914. CC, art. 368.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.10.2015 (Tema Repetitivo 587). TJDFT, Acórdão 1854232, 0706771-91.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJE 10.05.2024.
(lp)